Tribunal: TJSP
Processo: 2090776-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Instituição de servidão de passagem – A imissão provisória somente pode ser concedida após prévia elaboração de laudo de avaliação judicial – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Realizado depósito do valor apontado em sede de laudo pericial prévio, desnecessária a citação prévia, nos termos do art. 15, § 1.o, do Decreto-lei n.o 3.365/41 –

Ementa:
Agravo de instrumento – Instituição de servidão de passagem – A imissão provisória somente pode ser concedida após prévia elaboração de laudo de avaliação judicial – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Realizado depósito do valor apontado em sede de laudo pericial prévio, desnecessária a citação prévia, nos termos do art. 15, § 1.o, do Decreto-lei n.o 3.365/41 – Decisão reformada – Precedentes – Recurso provido.